Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-34.2022.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
28/10/2022
Número: 0600029-34.2022.6.16.0015
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 04/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600029-34.2022.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600029-34.2022.6.16.0015, que com fulcro no art. 485, V, do
CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a fim de determinar apenas a
regularização da situação de inadimplência do candidato em relação à prestação de contas nas
Eleições 2020 e, por consequência, indeferir os demais pedidos formulados pelo requerente ante
aos motivos. (Requerimento de Regularização de Omissão de Contas Eleitorais, ajuizada por
Leandro Soares Machado, candidato ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa/PR, nas
eleições 2020, tendo em vista que as contas foram julgadas não prestadas pelo Juízo Eleitoral, cuja
decisão transitou em julgado em 17/12/2021, nos autos 0600274-16.2020.6.16.0015, devido à
ausência de documentos obrigatórios, mais especificamente em relação à ausência dos extratos
bancários completos e abrangendo todo o período de campanha das contas 116107-5 e 116109-1
abertas junto ao Banco do Brasil). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO SOARES MACHADO (RECORRENTE)
ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43241
705
28/10/2022 15:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.489

RECURSO ELEITORAL 0600029-34.2022.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: LEANDRO SOARES MACHADO
ADVOGADO: ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA - OAB/PR63838
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÃO 2020.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTAS REGULARIZADAS.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PERMANECE ATÉ O FIM DA LEGISLATURA
PARA A QUAL O CANDIDATO CONCORREU. IMPEDIMENTOS. ATOS DA
VIDA CIVIL. APLICAÇÃO RESTRITIVA. POSSIBILIDADE DE
FORNECIMENTO DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. O requerimento de regularização das contas eleitorais julgadas não
prestadas apenas restabelece a quitação eleitoral do prestador após o
decurso do prazo da legislatura para a qual concorreu.

2. A exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição
para o exercício de atos da vida civil, à margem dos impedimentos
legalmente estabelecidos em razão do descumprimento das obrigações
relativas ao voto, representa ofensa a garantia fundamental, haja vista o
caráter restritivo das aludidas normas. Precedente do TSE.

3. Possibilidade de fornecimento de certidão circunstanciada, reconhecendo a
regularidade no exercício do voto, para o fim de atender exigências
específicas à prática de atos da vida civil, em consonância com o artigo 7º,
§1º, do Código Eleitoral.

4. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido.

Num. 43241705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/10/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Leandro Soares Machado em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR,
que julgou extinto, sem resolução do mérito, o requerimento de regularização de omissão
de prestação de contas de campanha ao cargo de vereador do mencionado Município,
relativas às Eleições de 2020, em razão da sentença ter transito em julgado, o que
inviabilizaria o restabelecimento dos direitos políticos, a reconsideração da regularização
das contas eleitorais e a quitação plena e regular.

Em suas razões recursais (ID 43016795), o recorrente sustentou, em síntese,
que a omissão na prestação de contas não revela a magnitude necessária para justificar a
manutenção das penalizações. Aduziu que o valor omitido era irrisório e de fonte própria,
tendo, de todo modo, imediatamente restituído o erário ao tomar ciência da decisão.
Argumentou que os direitos políticos contemplam o bloco de constitucionalidade
amplamente valorado pela Constituição Federal, motivo pelo qual a suspensão acarretaria
em um desrespeito ao princípio da vedação do retrocesso. Asseverou, ainda, que a
negativa em restabelecer os direitos políticos e conceder a quitação eleitoral é medida
extrema, desnecessária e desproporcional. Requereu, desse modo, o conhecimento e
provimento do recurso para o restabelecimento dos direitos políticos e concessão da
quitação eleitoral plena e regular.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43114560) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que a apresentação posterior
das contas julgadas como não prestadas não deverá ser objeto de novo julgamento,
sendo considerada apenas para regularização no Cadastro Eleitoral ao término da
legislatura, nos termos do artigo 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.376/2012.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas
Num. 43241705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e partidos
políticos devem também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um
sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico das
agremiações partidárias para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização de suas contas, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de
se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação do pedido de
regularização feito pelo Prestador.

b) Da Regularização das Contas

No caso em análise, o candidato não apresentou suas contas relativas ao
pleito de 2020, razão pela qual foram consideradas não prestadas, como se verifica da
sentença proferida nos Autos de Prestação de Contas nº 0600274-16.2020.6.16.0015 (ID
43016781).

Apresentado requerimento de regularização da omissão de prestação de
contas, a 15ª Zona Eleitoral procedeu à análise dos documentos juntados e atestou a
Num. 43241705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671

inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, atestou
o recebimento de recursos de origem não identificada no valor de R$ 802,35, que foi
devidamente recolhido, verificou o não recebimento de recursos do FEFC e não
encontrou outras irregularidades de natureza grave (ID 43016784).

Aplicável à prestação de contas partidária do pleito de 2020, o artigo 80 da
Resolução/TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
Num. 43241705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso,
as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Vê-se, portanto, que a aplicação literal da mencionada Resolução determina,
como o fez a sentença ora recorrida, que o prestador, cujas contas sejam julgadas não
prestadas, permaneça sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a qual
concorreu.

Não obstante, o candidato apresentou o presente recurso eleitoral, buscando
o restabelecimento da quitação eleitoral para sua posse em concurso público para o qual
foi aprovado.

Ainda que pela legislação eleitoral não se possa restabelecer a quitação do
recorrente, ao analisar-se detidamente o artigo 11, §7º da Lei nº 9504/97, percebe-se que
o conceito de quitação eleitoral possui cunho exclusivamente eleitoral. Veja-se:

§ 7o. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 43241705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de interpretação da legislação
eleitoral de modo que a irregularidade relativa a não prestação de contas não transborde
para impedir o exercício de atos da vida civil, sendo possível a emissão de certidão
circunstanciada que ateste, além do motivo que levou à perda momentânea de quitação
eleitoral, o regular exercício do voto, a fim de permitir ao recorrente o exercício de atos da
vida civil para os quais não importem outras causas de perda da quitação além do não
cumprimento da obrigação constitucional de votar.

Nesse sentido, já se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral:

QUITAÇÃO ELEITORAL. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL DEFINITIVA. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTOS. ATOS DA
VIDA CIVIL. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO RESTRITIVA. LEGALIDADE
ESTRITA. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO. CERTIDÃO. SITUAÇÃO ELEITORAL.

A restrição ao fornecimento de quitação eleitoral ao condenado criminalmente por
decisão irrecorrível decorre do alcance do instituto, positivado pelo legislador
ordinário, conforme a orientação inicialmente fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(Res.-TSE n o 21.823, de 15 de junho de 2004), a contemplar, entre outros requisitos,
a plenitude do gozo dos direitos políticos.

A exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição para o
exercício de atos da vida civil, à margem dos impedimentos legalmente estabelecidos
em razão do descumprimento das obrigações relativas ao voto, representa ofensa a
garantia fundamental, haja vista o caráter restritivo das aludidas normas.

Possibilidade de fornecimento, pela Justiça Eleitoral, de certidões que reflitam a
suspensão de direitos políticos, das quais constem a natureza da restrição e o
impedimento, durante a sua vigência, do exercício do voto e da regularização da
situação eleitoral.

(Processo Administrativo nº 519-20.2010.6.00.0000, Relator: Ministro Felix Fischer,
julgado em 23/03/2010)

E também o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro:

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DEQUITAÇÃO
ELEITORAL DESTINADO À OBTENÇÃO DE PASSAPORTE.APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS DE CAMPANHA APÓS O JULGAMENTOCOMO NÃO PRESTADAS.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

O julgamento das contas de campanha como não prestadas impede a emissão de
certidão de quitação eleitoral no curso do mandato ao qual o candidato concorreu (art.
Num. 43241705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671

42 da Res. TSE 22.715/2008), ainda que haja posterior apresentação das contas.

Consoante entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE710-03 e do MS
776-80, o conceito de quitação eleitoral delineado pelo artigo 11, §712, da Lei
9.504/97 está intrinsecamente relacionado ao jus honorum, ou seja, possui cunho
eleitoral, não cabendo a extensão de seus efeitos restritivos ao exercício de direitos
civis.

Por conseguinte, admite-se a expedição de certidão circunstanciada ao eleitor não
quite com a Justiça Eleitoral, reconhecendo-se a regularidade no exercício do voto,
para o fim de atender a exigências específicas, relacionadas à prática de atos da vida
civil, como a obtenção de passaporte, caso discutido nos autos.

Concessão parcial da segurança.

(MS nº 54-12.2012.6.19.0000, Relator Juiz Antonio Augusto Gaspar, julgado em
24/05/2012)

No referido mandado de segurança, o caso concreto refere-se à situação
muito semelhante a ora posta a deslinde judicial. Veja-se excerto do inteiro teor do voto:

No entanto, esta Corte, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 710-03, de
relatoria da Juíza Ana Tereza Basílio, e do Mandado de Segurança nº 776-80,
relatado pela Desembargadora Letícia Sardas, mitigou o entendimento acima
esposado nas hipóteses em que o eleitor, irregular com sua prestação de contas de
campanha, necessitar de certidão expedida pela Justiça Eleitoral, para o fim de
atender a exigências específicas, relacionadas à prática de atos da vida civil, como a
nomeação para cargo público, a renovação de matrícula em estabelecimento de
ensino oficial ou fiscalizado pelo governo ou, ainda, a obtenção de passaporte (sendo
este último o caso discutido nos presentes autos).

Em tais circunstâncias, reconhece-se o direito do eleitor de obter certidão que ateste o
regular exercício do voto, explicitando-se a finalidade por ele informada em seu
requerimento.

Isso porque o conceito de quitação eleitoral delineado pelo artigo11, §7º, da Lei
9.504/97 está intrinsecamente relacionado ao jus honorum, ou seja, possui estrito
cunho eleitoral, não sendo razoável, por conseguinte, estender seus efeitos restritivos
ao exercício de direitos civis.

Esse entendimento decorre do artigo 7º do Código Eleitoral que, em seu §1º,
estabelece as restrições àquele que deixa de cumprir com a obrigação constitucional do
voto, sem falar em quitação eleitoral, conceito que foi desenvolvido e ampliado
posteriormente, mas sem alteração quanto ao dispositivo legal:

Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30
(trinta) dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 (três) a 10 (dez) por
cento sobre o salário-mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma
prevista no art. 367. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966)
Num. 43241705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671

§ 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa
ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor:

I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública,
investir-se ou empossar-se neles;

II - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou
emprego público, autárquico ou para estatal, bem como fundações governamentais,
empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas
pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo
mês subsequente ao da eleição;

III - participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados,
dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias;

IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas
econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem
como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja
administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos; (Vide
Medida Provisória nº 958, de 2020) (Vide Lei nº 13.999, de 2020) (Vide
Medida Provisória nº 975, de 2020). (Vide Medida Provisória nº 1.028, de
2021). (Vide Lei nº 14.179, de 2021)

V - obter passaporte ou carteira de identidade;

VI - renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo
governo;

VII - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou
imposto de renda.

§ 2º Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os
excetuados nos arts. 5º e 6º, nº 1, sem prova de estarem alistados não poderão
praticar os atos relacionados no parágrafo anterior.

§ 3º Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será
cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não
pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da
última eleição a que deveria ter comparecido. (Incluído pela Lei nº 7.663, de
1988)

§ 4o O disposto no inciso V do § 1o não se aplica ao eleitor no exterior que requeira
novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

Como se pode notar, a não prestação de contas, ainda que retire
provisoriamente a quitação eleitoral, não é causa prevista no artigo 7º do Código Eleitoral
que impeça a posse em cargo público. Não pode, portanto, o interprete restringir ao
cidadão o exercício de atos da vida civil, sem estrita previsão legal.

Dessa forma, mostra-se possível a expedição de certidão circunstanciada que
ateste, além da ausência de quitação eleitoral pela não prestação de contas, o regular
exercício do voto por parte do candidato, permitindo, assim, nos termos do artigo 7º do
Num. 43241705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671

Código Eleitoral, o exercício de atos da vida civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral para determinar a emissão de certidão
circunstanciada ao recorrente, nos termos da fundamentação.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600029-34.2022.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
LEANDRO SOARES MACHADO - Advogada do RECORRENTE: ANDREIA VANESSA DE
OLIVEIRA - PR63838 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.10.2022.

Num. 43241705 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/10/2022 15:54:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102815543592000000042206671
Número do documento: 22102815543592000000042206671